Tribunal: TJDFT
Processo: 0710067-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710067-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FELINTO CESAR SAMPAIO NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0719892-83.2017.8.07.0001, movido por FELINTO CESAR SAMPAIO NETE e OUTROS, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos de ID 113553764 (ID 116306389, origem). Em suas razões (ID 34060748) narra ter impugnado o cumprimento de sentença em razão do excesso de execução de R$ 144.733,98, porquanto o débito correto é de R$ 66.513,37, conforme memória de atualização dos cálculos, e não aquele apresentado pela Contadoria (R$ 236.995,03). Assevera a existência de erro material contido no cálculo do exequente, passível de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ocorrer de ofício ou em juízo de retratação, porquanto não se sujeita à preclusão. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma do pronunciamento impugnado. Preparo efetuado (ID 34060754). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos de ID 113553764. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não reputo presente a urgência do pleito, porquanto não evidenciado o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. O Juízo de origem, ao rejeitar a impugnação e fixar o valor do saldo remanescente do débito em R$ 30.593,61, determinou a intimação do agravante para depositar o valor devido, apenas após o trânsito em julgado do decisum atacado. Não há, portanto, a iminência de qualquer ato expropriatório em face do recorrente, o que afasta a urgência do pleito. Assim, pode a questão ser melhor avaliada quando do julgamento do mérito recursal, após instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a medida liminar, sem prejuízo de melhor análise, caso alteradas as circunstâncias fáticas. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator